Tribunal: TJDFT
Processo: 0722969-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722969-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELIO SANTOS DA SILVA JUNIOR 11486179738, GRAND CONSULTORIA E VENDAS EIRELI AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA DE AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Grand Consultoria e Vendas Eireli e Outro, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo na ação de Repetição de Indébito e de Reparação de Danos, que manteve a constrição de R$ 16.000,00, efetuada via Sisbajud. Em suas razões, a agravante alega que celebrou com o agravado negócio jurídico válido de administração de dívida. Destaca que este recebe mensalmente, por meio de depósito bancário, “valor maior do que os descontos que são realizados na sua folha de pagamento”. Aduz que o bloqueio judicial compromete o seu funcionamento empresarial, notadamente a adimplência do contrato celebrado com a parte adversa. Afirma que inexiste fraude, sob o fundamento de que se assim tivesse ocorrido “os valores ora discutidos não estariam na conta da empresa, uma vez que os meliantes que cometem tais delitos são conhecidos por realizar o golpe e sacar ou transferir os valores no mesmo ato para que não haja possibilidade de haver bloqueios judiciais e recuperação dos valores”. Requer, em antecipação de tutela, o desbloqueio do valor indicado, alternativamente, a suspensão do pagamento das parcelas contratadas, assim como o sobrestamento do processo principal, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, postula o desbloqueio de R$ 16.000,00 constrito via Sisbajud e a manutenção dos efeitos do contrato de administração de dívida. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A agravante pretende o desbloqueio de R$ 16.000,00, constrito via Sisbajud em seu desfavor. Na r. decisão agravada (ID 27380335 – Pág. 114) consta que “o bloqueio, por si, não configura prejuízo à segunda ré, uma vez que o levantamento da quantia pelo autor não foi deferido por este Juízo e, em caso de improcedência da ação, o valor poderá ser levantado pela segunda ré com as devidas atualizações (...) Ademais, após o contraditório, demonstrada a ausência de fraude pela ré, bem como a ciência do autor acerca dos termos contratados, será possível a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que será revertida em favor das rés.” Em consequência, foi mantida a constrição judicial ora questionada, com os precedentes esclarecimentos, verbis: “Em apertada síntese, a segunda ré sustenta que a operação realizada não configura fraude, diferentemente do que alega o autor, uma vez que o autor teve conhecimento dela e com ela anuiu, mediante telefone. Alega que o contrato relativo à operação realizada foi encaminhado ao autor para que fosse por ele assinado e devolvido com firma reconhecida, porém, ele não o fez. Ocorre que, conforme relatado, diferentemente do que sustenta a segunda ré, o autor afirma que recebeu ligação de pessoa que se apresentou como preposta do Banco PAN e não preposta da segunda ré GRAND CONSULTORIA E VENDAS EIRELI, e que, ao efetuar o depósito de R$16.000,00 na conta bancária da segunda ré, desconfiou ter sido submetido à uma fraude, razão pela qual registrou boletim de ocorrência. A segunda ré alega que, em verdade, o autor teve conhecimento da contratação e com ela aquiesceu, porém, não constam dos autos, por ora, nenhum elemento que corrobore essa alegação. Na decisão em que foi deferida parcialmente a tutela de urgência, não houve menção quanto à ocorrência, com certeza, de fraude. Ao revés, diante da narrativa e documentos apresentados pelo autor, reputou-se pela probabilidade do direito do autor e perigo de dano. Repito, os fundamentos da decisão não se basearam na ocorrência de fraude, mas sim na possibilidade de sua ocorrência. A certeza quanto a sua ocorrência ou não somente poderá ser demonstrada após o contraditório. A determinação do bloqueio, portanto, visa resguardar o recebimento pelo autor da quantia objeto da lide, em caso de eventual procedência da ação.” É certo que o bloqueio via Sisbajud, realizado na origem, visa garantir o resultado útil do processo principal. Para tanto, foi considerada a presença da probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do CPC. Com efeito, a agravante informa que: “(...) atua no mercado de administração de dívida, ou seja, mediante ao aporte financeiro realizado pelo cliente a empresa Agravante trabalha o valor recebido, viabilizando o pagamento da ou das parcelas, desobrigando assim o cliente ao pagamento das mensalidades do empréstimo. No curso do contrato a Agravante obriga-se, contratualmente na quitação do empréstimo em 24 (vinte e quatro) ou 36 (trinta e seis) meses. Quanto o cliente assina, reconhece a firma e devolve o contrato à Agravante, recebe o benefício financeiro do contrato, que são valores pactuados com a empresa, sendo tais valores liberados somente após a recepção do contrato na sede da Agravante.” O vínculo obrigacional demonstrado nos autos restringe-se à Cédula de Crédito Bancário celebrada pelo agravado com o Banco Pan S.A. (ID 27380335 – Pág. 65/66). O documento identificado como contrato particular de administração de dívida encontra-se juntado no ID 27380335 – Págs. 99/102, porém, encontra-se sem assinatura do contratante, o que mitiga o efeito comprobatório pretendido pela agravante. Permanece, pois, a pendência de comprovação do pacto noticiado, ao menos por indícios de sua celebração em contato telefônico. Por outro lado, o agravado comprovou a transferência Pix de R$ 16.000,00 em favor da agravante (ID 27380335 - Pág. 29). Assim, em uma análise inicial, há que se considerar ausente a aparência do direito suscitado para o levantamento do quantum bloqueado judicialmente. É importante destacar que a ausência do referido contrato inviabiliza, também, o deferimento do pedido alternativo de suspensão do depósito em conta bancária do agravado, porquanto não há como dimensionar a sua origem obrigacional. Noutro giro, o valor constrito não é excessivo, o que compromete o argumento de prejuízo ao exercício da atividade financeira da agravante. Em conclusão, não foram preenchidos os pressupostos legais necessários para antecipar a tutela recursal requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021, 14:40:10. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator